Tribunal: TJDFT
Processo: 0746661-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746661-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSY HELENA ZANCHET AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante requer a reforma da decisão agravada para incidir na condenação imposta contra a Fazenda Pública juros de mora de 1% a.m. no período compreendido entre 1/1/1995 (data da citação) e 26/8/2001 e de 0,5% (meio por cento) ao mês de 27/8/2001. Ocorre que este pedido está em contrariedade ao Tema 905 do STJ, que vincula todos os Tribunais do país. Assim, intime-se a recorrente para se manifestar acerca do seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora